Tribunal: TJDFT
Processo: 0719773-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719773-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, ALEX VAZ DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Andre Gomes Alves, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face do HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA – ME, indeferiu pedido de pesquisa de bens via INFOJUD. Em razões recursais (ID 65072403), a exequente agravante afirma que “A decisão agravada incorreu em equívoco ao condicionar a utilização do sistema InfoJud à demonstração do esgotamento completo de diligências anteriores, especialmente a ausência de pesquisas em cartórios de registro de imóveis”. Argumenta que “não é razoável exigir do exequente, como condição para acesso ao InfoJud, a realização de novas diligências sabidamente inócuas, como a busca por bens em cartórios em que sequer há indício de propriedade registrada”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja permitida a realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD. Preparo recolhido (ID 71968187). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pela credora agravante. Vejamos. Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “A parte exequente requer a pesquisa de bens via InfoJud e RenaJud. Pois bem. I - A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud.” Argumenta a parte agravante que “A decisão agravada incorreu em equívoco ao condicionar a utilização do sistema InfoJud à demonstração do esgotamento completo de diligências anteriores, especialmente a ausência de pesquisas em cartórios de registro de imóveis”. Com efeito, não há previsão de qualquer exigência ou condicionante para o acesso aos sistemas eletrônicos de busca patrimonial. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é plenamente admissível a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD independentemente do esgotamento prévio de diligências convencionais, uma vez que tais sistemas constituem instrumentos legítimos e eficazes colocados à disposição do juízo e da parte exequente para a célere e efetiva satisfação do crédito. (AgInt no REsp n. 1.893.462/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021.) A exigência de exaurimento de meios anteriores, além de não encontrar respaldo legal, compromete a efetividade da jurisdição e frustra a lógica do processo executivo, fundado nos princípios da cooperação, celeridade e da economia processual. Sob essa perspectiva, esta e. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que “O INFOJUD é ferramenta que interliga o Poder Judiciário à Receita Federal, assegurando a celeridade e a efetividade da execução, sem a necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para sua utilização.” (Acórdão 1988849, 0752016-78.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Com a mesma compreensão: “Processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Título extrajudicial. Sistema Infojud. Imposto de renda. Consulta. Possibilidade. Esgotamento dos meios disponíveis ao credor. Desnecessidade. Tema 425, STJ. Agravo conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud e suspendeu a execução por inexistência de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se é viável promover a pesquisa junto ao sistema Infojud quando ainda não foram esgotadas todas as medidas possíveis ao credor. III. Razões de decidir 3. A Corte Especial do STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a utilização do sistema Bacenjud – que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias – prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (Tema 425 dos recursos repetitivos). 4. A plataforma destinada a magistrados para o atendimento de solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, denominada Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD), pode ser consultada mesmo quando a parte credora não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor. IV. Dispositivo. Agravo de instrumento conhecido e provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 425; TJDFT, Acórdão 1867912, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 25.05.2024.” (Acórdão 1984448, 0700644-56.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Na espécie, tendo em vista que a referida ferramenta ainda não foi utilizada pelo d. Juízo “a quo”, se afigura razoável a realização de pesquisa de bens em nome da parte executada via INFOJUD. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que seja realizada pesquisa de bens em nome da parte executada, via sistema INFOJUD. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator